Tribunal: STF
Processo: ARE 1530765
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE TITULAÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO. ESCOLARIDADE EM CURSO SUPERIOR. CONCESSÃO. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. INAPLICABILIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. REVISÃO DE OFÍCIO. I. A Administração Pública, como confessado em sede de contestação e nas razões recursais, de ofício, reviu o ato administrativo pelo qual foi concedido para o autor/apelado o adicional de titulação, formação e aperfeiçoamento para escolaridade superior de 25% (vinte e cinco por cento) e, com base em legislação superveniente (Lei Complementar Municipal nº 399/2019), começou a pagar o adicional somente em janeiro/2019 e com percentual reduzido. II. Muito embora o servidor público não tenha direito adquirido a regime jurídico, o decréscimo no valor nominal da sua remuneração implica ofensa à garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos, de modo que, tendo sido deferido para o autor/apelado, em 17/08/2018, o direito ao adicional de titulação, formação e aperfeiçoamento para escolaridade superior de 25% (vinte e cinco por cento), a superveniência de Lei posterior não pode ensejar a revisão do ato administrativo, com postergação do pagamento do adicional e redução percentual do seu valor. III. Não se pode perder de vista, todavia, que à luz do Tema 494 da Repercussão Geral, “ A sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos”. IV. Diferente do assentado na sentença, sobre o valor da condenação, com fulcro na Tema 810 do excelso Supremo Tribunal Federal e do Tema 905 do colendo Superior Tribunal de Justiça, até 08/12/2021, deve incidir correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E ), desde quando a verba deveria ter sido paga (Súmula nº 43 do colendo Superior Tribunal de Justiça), e juros de mora, a contar da citação (Súmula nº 204 do colendo Superior Tribunal de Justiça ), equivalente ao da remuneração oficial da caderneta de poupança, e , com base na Emenda Constitucional nº 113/2021 , a partir de 09/12/2021 , deve incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente